Tribunal: TJDFT
Processo: 0747591-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747591-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA VALERIA SALAZAR AMORIM AGRAVADO: J G SERVICOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAIS LTDA DECISÃO ANA VALERIA SALAZAR AMORIM interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 176738213, autos originários) proferida na ação de imissão na posse proposta por J G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAIS LTDA., que determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória, nos seguintes termos: “Diante do transcurso do prazo concedido na decisão de ID 166767051 e ausente notícias de que o bem teria sido voluntariamente desocupado, determino a expedição de mandado de desocupação compulsória, a ser cumprida por oficial de justiça. Ainda, deverá o oficial de justiça imitir a parte autora na posse do bem e emitir laudo atestando eventuais benfeitorias realizadas pela parte requerida no bem. Proceda a Secretaria. Intimem-se.” Quanto à expedição do mandado de desocupação compulsória do imóvel, a r. decisão agravada apenas determinou o cumprimento da r. decisão anterior de id. 166767051, autos originários, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de imissão de posse, com pedido liminar, ajuizado por J G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAIS LTDA em face de ANA VALÉRIA SALAZAR AMORIM, partes qualificadas nos autos. Sustenta a parte autora ter adquirido, em 31/03/2023, o imóvel localizado emADE Conjunto 06, Lote 26, Apartamentos N.° 01, localizado em Águas Claras - DISTRITO FEDERAL, CEP: 71.987-000,por meio do Edital de Licitação Pública da TERRACAP (PA no 00111-00002456/2023), o qual se encontra ocupado indevidamente pela requerida. Relata que, mesmo após a notificação extrajudicial registrada em cartório, recebida pelo destinatário em 01/06/2023, a requerida não desocupou o imóvel, de modo que a autora se viu na necessidade de ajuizamento da presente demanda, com pedido liminar, para que seja imitida na posse do bem. Petição inicial que veio acompanhada de documentos (ID166433525 a 166435611). Os autos vieram conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos supracitados. Isso porque a parte autora comprovou ser proprietária do imóvel situado na ADE Conjunto 06, Lote 26, Apartamentos N.° 01, localizado em Águas Claras - DISTRITO FEDERAL, CEP: 71.987-000, conforme escritura pública de compra e venda de ID 166435603. A posse precária do bem pelo réu está demonstrada pela confirmação do recebimento da notificação a ela encaminhada pela parte autora, em 31/05/2023 (ID 166435613). Igualmente, o perigo de dano é evidente, tendo em vista que a autora está há longo período privada de usufruir do bem imóvel por ela adquirido, com todos os ônus daí decorrentes. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imissão da parte autora na posse do imóvel localizado na ADE Conjunto 06, Lote 26, Apartamentos N.° 01, localizado em Águas Claras - DISTRITO FEDERAL, CEP: 71.987-000, matrícula no 172.393 do 3o Registro de Imóveis do DF. INTIME-SE pessoalmente a parte ré e/ou eventual(is) ocupante(s) para desocupar(em) o bem imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da presente decisão. Decorrido o prazo sem que tenha ocorrido a desocupação, EXPEÇA-SE mandado de imissão na posse. Expedido o mandado, caberá à representante legal do requerente estabelecer contato com o Oficial de Justiça para agendar data e horário da diligência. No mais, intime-se e cite-se a parte ré para apresentação de resposta e intime-se a parte autora da presente decisão.” (grifo nosso). A r. decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a agravada-autora fosse imitida na posse do imóvel foi proferida em 28/7/23; a agravante-ré foi citada e intimada dessa r. decisão em 14/8/2023 (id. 168585896, autos originários); em 16/8/23 ela requereu a sua habilitação nos autos (id. 168848589, autos originários) e, em 5/9/23, a agravante-ré apresentou contestação (id. 171090190, autos originários). Repise-se que, na r. decisão ora agravada (id. 176738213, autos originários), o MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da r. decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para imitir a autora na posse do imóvel localizado na ADE conjunto 6, lote 26, apartamento no 01, situado em Águas Claras-DF. Diante do contexto acima, considerado que a agravante-ré teve ciência da r. decisão que determinou a imissão da autora na posse do imóvel e concedeu-lhe prazo para desocupação em 14/8/2023, quando foi citada e intimada, e que a r. decisão objeto deste recurso apenas determinou o cumprimento daquele pronunciamento judicial anterior, o presente agravo de instrumento, interposto em 7/11/23, é manifestamente intempestivo. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-ré, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da ré art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora